Tribunal: TJDFT
Processo: 0751785-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751785-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FERRAZ CORDEIRO AGRAVADO: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Ferraz Cordeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel objeto da ação. A agravante sustenta que a decisão agravada viola o art. 1.012 do Código de Processo Civil, pois a apelação interposta nos embargos de terceiro tramita com efeito suspensivo. Afirma que a revogação tácita da liminar prevista no art. 309, inc. III, do Código de Processo Civil ocorreria apenas com o trânsito em julgado, o que não se verificou, pois existe recurso pendente. Alega que a ordem de desocupação ignora a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial e revisional do contrato de alienação fiduciária em curso no Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, bem como a prejudicialidade externa decorrente dos embargos de terceiro. Cita julgados em favor da sua tese. Argumenta que o cumprimento imediato do mandado ocasionará dano grave e de difícil reparação, com perda do imóvel e violação ao direito fundamental à moradia, o que agrava a sua condição de saúde, pois é portadora de neoplasia maligna. Avalia que a decisão agravada contraria os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, por ter sido proferida sem oportunizar contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 78723252). É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Há uma série de elementos que indicam que não há urgência ou risco de perecimento do direito que justifiquem a apresentação deste agravo de instrumento durante o plantão judicial. A decisão agravada foi proferida no dia 4.11.2025 (id 255576788 dos autos originários). Contudo, o agravo de instrumento foi interposto somente dezessete (17) dias depois, em 21.11.2025. Esse tempo de espera não condiz com a alegação de urgência. A agravante, além disso, não indicou qualquer ato processual que, concretamente, esteja em vias de ser praticado a poucas horas do início do expediente forense e que possa provocar o perecimento do direito. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista